Tribunal: TJMT
Processo: 0005235-95.2018.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005235-95.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 062.145.511-35 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 062.145.511-35 (APELADO), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), SILVANA DE FATIMA DALAVIA - CPF: 805.292.401-49 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DE MELO - CPF: 945.642.721-87 (VÍTIMA), OUTROS (VÍTIMA), NATHALIA DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENILSON IGOR DOS SANTOS DIAS - CPF: 090.184.991-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO

E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
DO PACIENTE

RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO

– PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS

E CONSEQ
UÊNCIAS DO CRIME DESABONADORAS
–
3
.
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º,
A
, DO CÓDIGO PENAL –
4
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL –
5
.
PEDIDO
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6
. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca do
art. 226 do Código de Processo Penal
,

ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em
nulidade
do
s termos de
reconhecimento
fotográfico
do apelante
realizado na Delegacia de Polícia
,

porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear
a sentença
condena
tória
,

vez que

ele
foi
condenado também por
ter sido
reconhecido pessoalmente em juízo
pelos ofendidos
, na audiência de instrução e julgamento
por videoconferência
, bem como por terem sido encontradas fotografias suas no celular apreendido dentro do veículo abandonado pelos assaltantes durante a fuga.
Sendo a
ssim, é
i
nviável
sua
absolvição
pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas d
e que
o

praticou
,
motivo pelo qual sua
negativa

de autoria

não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
na instrução processual
.

2
.
É inviável a redução da pena basilar
eis que
estão
presentes fatores objetivos do crime capazes de justificar o aumento
levado a cabo pelo sentenciante
, como é o caso da culpabilidade,
das
circunstâncias e
das
consequências do crime
aferidas desfavoravelmente ao apelante
.

3
.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado
estipulado
,
nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal
,
uma vez
que
a
pena
do apelante
supera
8 (
oito
)
anos
.

4.

É
impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento, por parte do apelante, das exigências contidas no art. 44, I, do Código Penal.

5.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porqu
e
essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que
será o
momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração após a data da
sua
condenação.

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Anderson Pires d
o Nascimento
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca
de Sapezal
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0005235-95.2018.8.11.0078
, conden
ando-
o

pela prática do crime de roubo circunstanciado
,
capitulado no
art. 157, § 2º
,

I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes)
, c/c art. 70 (
duas
vítimas), do Código Penal
,
à

pena
de

9
(
nove
) anos
,

10
(
dez
) meses
e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
, no regime inicial fechado, e

21
(vinte
e um
) dias-multa
, à razão de

1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

Além disso, impende-se registrar que, e
m razão de sua não localização, o processo foi desmembrado em relação ao corréu
Denilson
Igor dos Santos Dias
.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
105069728
,
formulou
os seguintes pedidos:

[...]
a) Absolvição do acusado, por falta de prova de autoria, conforme demonstrado acima, assim como impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, havendo dúvidas relevantes acerca da autoria da pratica delitiva, nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP.

b) Reconhecimento da ilegalidade da prova obtida em sede policial (reconhecimento fotográfico), pela falta de observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista o não preenchimento dos requisitos trazido pelo legislador e consequentemente retirada dos autos, conforme entendimento do STJ – HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

c) Em caso de condenação, que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), devendo a pena ser fixada no mínimo legal, pois o acuso era menor de 21 anos na época do fato e primário;

d) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, do CP;

e) Aplicação do regime inicial de cumprimento no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP;

f) Pela gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.
[...]

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
105069741
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que oi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
110863988
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
105069653
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 21/04/2018, por volta das 12h, os denunciados ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO e DENILSON IGOR DOS SANTOS DIAS, além de outros dois integrantes não identificados na investigação, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, deslocaram-se até a residência localizada na Rua Curimba esquina com Rua das Azaleias, Bairro
Cidezal
II, nesta cidade e Comarca e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra José Roberto de Melo, Silvana de Fátima
Dalavia
, Natália de Almeida e Ana Carolina que tiveram sua liberdade restringida, permanecendo em poder dos criminosos, subtraíram para si coisas alheias móveis, conforme Boletim de Ocorrência de f. 04/06, Termo de Entrega (f. 07), Auto de Apreensão (f. 15), Relatório Policial (f. 28/32), Termos de Reconhecimento Fotográfico (f. 22, 23 e 41), Termo de Reconhecimento de Objeto (f. 25), Laudo Pericial de Balística Forense (nº 600.2.03.2018.006235-01) e demais elementos coligados aos autos.

Apurou-se que na data e horários mencionados, os denunciados, munidos com arma de fogo, adentraram a residência, anunciaram o assalto e renderam as vítimas Silvana de Fátima
Dalavia
e sua filha menor Ana Carolina (11 anos de idade na época do fato) que lá estavam.

Ademais, os acusados restringiram a liberdade destas, colocando-as dentro de um dos quartos, visando à subtração dos veículos e objetos que haviam na residência.

Durante a ação dos cri
minosos, Natália de Almeida e J
osé Roberto de

Melo chegaram à residência, momento em que também foram rendidos, sendo Natália colocada no quarto junto com as demais e José amarrado pelo acusado ANDERSON, que ainda lhe agrediu com chutes, além de proferir ameaças de morte.

Após renderem e restringirem a liberdade das quatro vítimas, os assaltantes subtraíram da residência os veículos e objetos abaixo identificados e, em seguida, fugiram do local tomando rumo ignorado.

Apurou-se que os acusados subtraíram os seguintes bens pertencentes ao casal José Roberto e Silvana: um automóvel Toyota Corolla, Branco, placa QBZ 9270; um veículo Fiat Strada, branco, placa QBC 1023; uma TV Samsung 55”; um Notebook Sony Vaio; quatro relógios diversos; um Notebook da marca HP; uma faca; dois aparelhos celulares; trinta peças de
semi-joias
estimadas em R$6.000,00 (seis mil reais), conforme Termo de Declarações de f. 56 e Auto de Avaliação de f. 57.
[...]

Registre-se, primeiramente, que u
ma das
tese
s
sustentada
s

pelo apelante

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

seu
reconhecimento

fotográfico

realizado pelas
vítima
s
na Delegacia de Polícia
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
.
Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada
como
preliminar, será examinada juntamente com o mérito,
pois
a validade ou não
da forma como ele foi
reconheci
do
pel
os ofendidos
depende do cotejo
não somente
desses dados probatórios
como também dos
demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

V
ol
vendo-se ao
exame do caso
sob
apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia
está
lastr
eada
nos seguintes documentos:
boletim
de ocorrência (ID
105069650
,
p.
7/11
);
termo
de entrega (ID
105069650
,
p.
12
);

termo de apreensão (ID
105069650
,
p.
20
);

termos de reconhecimento fotográfico de pessoa
(ID
105069650
, p. 29/30
e 49
);

termo
s
de reconhecimento de objeto (ID
105069650
,
p. 32
e 50
);
relatório policial (ID
105069650, p. 35/39); exame pericial de eficiência de arma de fogo e munições (ID 105069650, p. 66/70);
e
auto de avaliação indireta (105069650, p. 74);

bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
,
porque
,

conquanto
ele

não tenha sido interrogado
na fase inquisitiva e negado a participação no roubo em alusão em juízo,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
.

Com efeito, as vítimas
José Roberto Melo
,
Silvana de Fátima
Dalavia
e
Natália de Almeida

narraram toda empreitada criminosa, detalhando a participação do apelante
;

confirmaram o
seu
reconhecimento fotográfico

realizado na Delegacia de Polícia
;

além disso,
as duas primeiras, também
fizeram o
reconhecimento pessoal de
le
na audiência de instrução e julgamento por videoconferência,
conforme se infere das transcrições
destes trechos dos
depoimentos judiciais
dos
três:

[...] A vítima José Roberto Melo informou, em juízo, que: “chegou em casa por volta de 11h30min em casa com sua enteada Natália; que quando passou pela edícula um rapaz grande e alto abordou o depoente; que anunciou o assalto; que levaram o depoente para a cozinha; que percebeu que haviam mais duas pessoas dentro da casa, além do rapaz que abordou o depoente; que começaram a chutar o depoente; que o colocaram de bruços; que amarraram os braços do depoente para trás; que pegaram uma faca de serra e encostou na barriga do depoente; que ameaçaram dizendo que poderiam rasgar o depoente; que ficou todo momento calado; que as mulheres ficaram como reféns em um quarto; que sua esposa, a enteada e a filha ficaram de reféns no quarto; que o depoente avisou aos assaltantes que chegaria mais pessoas na casa, pois iriam fazer um churrasco; que confirmou sua história dizendo que havia uma churrasqueira na estrada e carnes na geladeira; que os assaltantes conversaram entre si; que montaram nos carros e foram embora; que, no total, dentro da casa eram três assaltantes; que o rapaz mais alto e branco é quem segurava a arma de fogo; que foi esse maior que abordou o depoente; que os outros dois utilizavam apenas faca; que foi levado televisão, notebook, celulares, joias, roupas e os carros; que recuperou a roupa; que apenas não recuperou os celulares e as joias; que a TV foi quebrada; que o notebook foi recuperado; que sofreu alguns chutes; que apenas o depoente foi agredido; que a todo momento foi ameaçado pelos assaltantes; que prometiam matar o depoente; que fez o reconhecimento na delegacia de dois assaltantes; que fez o reconhecimento por fotografia; que tem a certeza de seu reconhecimento efetuado na delegacia; que todos estavam com os rostos limpos; que não usaram bonés ou capacetes; que a ação toda durou no máximo 10 (dez) minutos; que os assaltantes foram embora nos carros roubados; que a casa ficou num silêncio; que se desamarrou e pulou a janela; que não viu mais ninguém na casa; que fez o reconhecimento por fotografia na delegacia no mesmo dia do roubo; que as fotografias estavam impressas; que foram mostradas várias fotos de várias pessoas; que identificou os dois assaltantes que estavam dentro da casa; que apenas não identificou o rapaz grande que portava a arma e que abordou o depoente; que este foi o único que não identificou nas fotografias apresentadas na delegacia; que era alto e magro; que reconheceu os dois mais baixos; que um deles foi quem chutou o depoente; que não tinha foto no aparelho celular encontrado dentro do Gol; que não sabe o motivo porque foi amarrado; que os dois que foram reconhecidos utilizavam camiseta azul de manga longa; que era camiseta de trabalho; que não sabe informar se estavam de calça ou bermuda; que reconhece o acusado que está participando da audiência como assaltante dos fatos; que, na época, era mais magro e não tinha a “barbinha”, porém é ele que praticou o roubou; que o prejuízo é estimado em R$10.000,00 (dez mil reais); que, quando os assaltantes chegaram na residência, o depoente não estava lá; que chegou depois; que ficou amarrado no quarto por 10 (dez) minutos” - declaração gravada em mídia digital.

A vítima Silvana de Fátima
Dalavia
informou, em juízo, que: “o assalto foi num sábado; que a casa estava reformando; que às 11h00min os pedreiros saíram para almoçar; que acompanhou o eletricista até o portão; que, na volta, quando se dirigia até para dentro de casa pegar o controle do portão; que ouviu um barulho de palmas; que, quando retornou a visão, já avistou os assaltantes adentrando a residência; que eles pediram água; que achou estranho a situação; que, quando entrou na casa, o assaltante com arma na mão também adentrou e anunciou o assalto; que a depoente disse que não iria reagir; que a depoente disse que tinha sua filha que era criança dentro da casa; que os assaltantes começaram a procurar coisas para levar junto com a depoente; que disseram que encheriam os carros e fugiriam; que haviam três assaltantes dentro da casa e um outro ficou cuidando do lado de fora; que o assaltante do lado de fora ficava avisando a movimentação da rua para os demais pelo viva voz do celular; que apenas um assaltante portava arma de fogo; que um assaltante “gordinho” foi quem cuidava da depoente utilizando uma faca; que os outros dois revezavam a arma; que a depoente não foi amarrada; que a depoente não sofreu nenhuma agressão física; que foi ameaçada a todo momento, inclusive na frente de sua filha que era criança; que a ação toda durou das 11h00min até 11h40min; que a depoente avisou que seu marido chegaria e os pedreiros também; que os assaltantes escolheram tudo o que levaria; que, quando seu marido chegou, faltava apenas colocar a TV dentro do carro; que seu marido também avisou que chegaria mais pessoas em casa; que os assaltantes amarraram seu marido; que o chutaram bastante; que os assaltantes prometiam dizendo que se o marido fosse violento, eles o “apagariam”; que levaram o marido amarrado até o quarto; que levaram a filha da depoente que chegou junto de seu marido até o quarto também; que usaram de violência física somente com o marido; que os assaltantes chegaram à pé; que aparentemente havia um carro Gol esperando por eles no lado de fora; que ouvia sobre o Gol pelo viva voz do assaltante que ficou do lado de fora; que foi até a delegacia fazer o reconhecimento dos assaltantes; que fez reconhecimento por fotografia; que tem certeza sobre o reconhecimento que fez; que fez reconhecimentos de dois assaltantes; que não fez do terceiro, pois não encontrou semelhanças nas fotos que foram apresentadas; que não teria como fazer do quarto que ficou do lado de fora, porque não chegou a vê-lo; que foram recuperados alguns objetos; que o prejuízo total é estimado entre R$15.000,00 (quinze mil reais) a R$20.000,00 (vinte mil reais); que o reconhecimento fotográfico foi no mesmo dia do fato; que as fotos eram impressas; que houve fotos do celular apreendido também; que haviam fotos em reuniões; que haviam fotos que apareciam bem os rostos; que eram fotos suficientes para reconhecer os assaltantes; que não se recorda se havia dinheiro na foto; que tinha uma foto com os assaltantes portando arma; que foram apresentados vários objetos encontrado dentro do carro; que o mais alto estava de calça jeans, botina, camisa clara e usava chapéu de palha; que o que entrou com a arma, usava calça jeans e uma camiseta azul de manga; que o que ficou no quarto usava camiseta azul; que aparentava uniformes de empresa; que passou as informações sobre o veículo Gol aos policiais; que, ao visualizar o acusado que participava da audiência, acredita ser ele sim o assaltante de sua casa; que esse acusado é quem abordou a depoente com a arma; que a ação total durou de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos; que ficou presa no quarto durante todo o momento; que, às vezes, pedia para a depoente acompanhar a ação para mostrar aonde estavam os objetos que desejavam subtrair; que não demorou para saírem do quarto, aonde estavam como reféns” - declaração gravada em mídia digital.

A vítima Natália de Almeida informou, em juízo, que: “quando chegou em casa, os assaltantes já estavam lá; que renderam a depoente e a levou para o quarto; que a ação durou no máximo 30 (trinta) minutos; que eram três assaltantes dentro da casa; que o rapaz que rendeu a depoente estava armado; que era arma de fogo; que outro usava faca; que não sofreu nenhuma agressão física; que foi ameaçada; que não foi levado nada da depoente; que se recorda do reconhecimento fotográfico; que, na época, tinha certeza sobre o reconhecimento que fez; que não se recorda quantas fotos foram mostradas; que eram várias fotos; que reconheceu o revólver apreendido; que tem certeza que foi o mesmo utilizado no crime; que o reconhecimento fotográfico foi alguns dias depois do assalto; que o investigador apresentou as fotos; que fez o reconhecimento por ali; que não se recorda se foi pelo celular ou se eram impressas; que não se recorda da posição dos indivíduos e nem suas vestimentas; que os assaltantes utilizavam uniformes de manga longa de cor azul; que pareciam ser camisetas de empresa de construção; que, no dia dos fatos, não foi até a delegacia; que apenas depois de alguns dias; que não sabe o calibre da arma; que reconheceu apenas pela foto; que não entende sobre armas” - declaração gravada em mídia digital.
[...]

(
Trechos da s
entença
condenatória vista no
ID 105069720)

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

dos

ofendidos
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao apelante
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

De mais a mais,
corroborando os relatos das vítimas,
têm-se o
s
depoimento
s
judiciais do PM

Gabriel
Diján

Schmeing
e
dos
policiais civis
Josevaldo
Silva Tavares
e
Everson da Silva
Bertoncello
,

segundo os quais os
suspeitos
foram perseguidos
logo após a prática do crime
,

tendo
deixado o
veículo utilizado
e
fug
i
do
para dentro da mata
.
A
demais,
os referidos agentes públicos
,

asseveraram
que,
apesar de não conseguirem prender os criminosos em flagrante delito, foi encontrado no veículo abandonado, além dos objetos subtraídos, a arma de fogo utilizada no crime e um telefone celular,
contendo
fotografias do apelante e do corréu foragido

Denilson
Igor dos Santos Dias
,
conforme se infere
destes
fragmentos

dos

depoimentos
das citadas testemunhas a seguir transcrit
o
s:

[...]
A testemunha Gabriel
Diján

Schmeing
, Tenente da Polícia Militar, declarou, em juízo, que: “se recorda dos fatos; que a esposa e a filha do Roberto aparentemente estavam na frente da casa, quando chegou o carro e desceu os assaltantes e as mantiveram reféns dentro do quarto; que o Roberto chegou depois na casa e foi feito refém também; que o amarraram; que somente depois ele se desamarrou e chamou a polícia; que o depoente acionou a polícia de Campo Novo e pediu para fazer a abordagem a todo veículo que chegasse na cidade; que se dirigiu até Campo Novo juntamente com o Cabo Leandro; que, durante o trajeto, localizaram o veículo Corolla abandonado, após o bloqueio indígena; que um veículo não obedeceu a ordem de parada dos policiais de Campo Novo; que se iniciou um acompanhamento policial; que houve troca de tiro; que os assaltantes abandonaram o veículo utilizado e saíram em fuga para dentro da mata; que se dividiram e foram em direções opostas; que, dentro do veículo abandonado, estavam os objetos das vítimas; que ficou para trás um aparelho celular de um dos assaltantes; que continham fotos deles; que as três vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico dos suspeitos; que, na data dos fatos, após a fuga, eles não foram localizados para realizar a prisão em flagrante; que as vítimas reconheceram os objetos apreendidos e recuperados; que os assaltantes não eram de Sapezal; que se tratavam de assaltantes conhecidos pela polícia militar de Campo Novo; que os policiais de Campo Novo passaram as qualificações dos suspeitos; que foi encontrada uma arma de fogo dentro do veículo; que se tratava de um .38 com numeração raspada; que foram os policiais de Campo Novo que encontraram o celular; que foram demonstradas as fotos para as vítimas no mesmo dia; que o depoente estava na guarnição que encontrou o veículo Corolla abandonado; que não estava na viatura que houve troca de tiros; que os policiais civis devem ter feito perícia no celular; que eram quatro rapazes dentro do veículo que furou o bloqueio policial; que, na fuga, cada par correu para direção contrária da outra; que se recorda que foi encontrado pertences dentro do veículo, porém não sabe detalha-los” - declaração gravada em mídia digital.

A testemunha
Josevaldo
Silva Tavares, Policial Civil, declarou, em juízo, que: “se recorda dos fatos; que o roubo ocorreu num sábado de manhã; que os assaltantes renderam as vítimas e foram feitos reféns no quarto; que foram levados vários objetos e dois automóveis; que ficaram em diligência na saída da cidade, aguardando os dois veículos; que acionaram as delegacias dos municípios vizinhos; que a polícia militar de Campo Novo localizou os assaltantes, pois eles furaram o bloqueio policial; que houve perseguição policial; que os assaltantes abandonaram o veículos e correram para dentro da mata; que fugiram em direções contrárias; que, dentro do veículo, foi encontrado os objetos subtraídos, uma arma e um celular de um dos assaltantes; que localizaram o Corolla abandonado entre Sapezal e Campo Novo; que o depoente fez a análise do celular do assaltante que ficou para trás no momento da fuga; que mostrou as fotografias para as vítimas, as quais os reconheceram; que não foi possível identificar apenas dois dos quatro assaltantes; que não foi possível prender em flagrante os assaltantes; que foi deferido a prisão preventiva deles, porém não conseguiram encontra-los; que eles possuíam passagens pela polícia; que também era por roubo; que não participou da perseguição do veículo Gol; que quem fez a perseguição foi a polícia militar de Campo Novo; que houve troca de tiros; que a arma foi apreendida dentro do veículo Gol; que haviam seis munições intactas; que não se recorda o momento que foi feito o reconhecimento fotográfico pelas vítimas; que as vítimas reconheceram os acusados pelas fotos mostradas pelo celular; que se recorda disso; que apenas foram mostradas as fotos do celular para as vítimas” - declaração gravada em mídia digital.

A testemunha Everson da Silva
Bertoncello
, Policial Civil, declarou, em juízo, que: “se recorda dos fatos; que fez diligências apenas em Sapezal/MT; que também fez a análise no celular encontrado; que não se recorda do chip do celular; que o veículo Gol foi apreendido e levado para Campo Novo; que houve apenas extração de dados do celular; que viu as fotos encontradas no celular; que o acusado Anderson estava segurando uma arma; que as vítimas reconheceram o acusado Anderson; que não se recorda se foi feito a perícia na arma” - declaração gravada em mídia digital.

(
Fragmentos
da s
entença
condenatória vista no
ID 105069720)

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ainda nessa senda, é mister destacar
que o acesso aos dados do
telefone
celular apreendido no veículo abandonado pelos assaltantes foi precedido de autorização judicial, conforme se infere da decisão encontradiça no ID 105069650
,
p. 89/90,
tendo sido encontrado
no aparelho, como dito anteriormente,
fotografias do apelante e do corréu foragido
Denilson
Igor dos Santos Dias, os quais aparecem segurando armas de fogo e notas de dinheiro, conforme se infere das imagens, extraídas do relatório policial que está no ID 105069650 (p. 35/39)
, abaixo reproduzidas
:

No
que diz respeito ao
reconhecimento
do
apelante

efetuado pelas vítimas
,

o
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico
ter
sido efetuado,
em sede

inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do

rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo

falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra

objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do

conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

V
eja-se a
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do
CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que
as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Negritamos

Como visto acima, os
termos de
reconhecimento
fotográfico
do apelante
realizados na Delegacia de Polícia
não foram

as
única
s
prova
s

que

embasaram a
sentença condenatória,
haja vista que as vítimas José Roberto Melo e
Silvana de Fátima
Dalavia

fizeram seu
reconhecimento pessoal na audiência de instrução e julgamento por videoconferência, além de terem sido encontrados no veículo abandonado durante a fuga dos assaltantes, al
ém
dos objetos subtraídos, a arma de fogo utilizada no crime e um telefone celular contendo fotografias
de
Anderson e do corréu foragido

Denilson
Igor dos Santos Dias
.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
,

para fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
fotográfico do
apelante

efetuado
s
pela
s
vítima
s
na Delegacia de Polícia
, pois
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus n.
598.886/SC
,
o reconhecimento
realizado

nestes autos
pelos ofendidos
–
embora
sem atender as exigências legais
–
,
foram

corroborado
s
com as demais provas
colhidas ao longo da persecução penal
, motivo pelo qual,
d
iante
das
circunstâncias
acima
alinhavadas
,
impõe-se reconhecer
não
há como ser acolhido
seu
pedido
de absolvição
,

eis que, tal como acima se demonstrou,
ficou
claro
que
ele
, juntamente
com outros dois indivíduos
,
foi
o autor do ro
ubo narrado na exordial acusat
ória.

No que tange
à

pena que
lhe
foi aplicada o
apelante
postul
a
o afastamento da valoração negativa
das
circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,

das
circunstâncias
,
e
consequên
cias do crime, com a redução da

sanç
ão
inicia
l
para o mínimo
previsto em lei
.

S
obre
leva anotar
, nesse ponto,
que
o apelante praticou

um
roubo
du
plamente majorado,
incidindo, por isso, as
causas de aumento descritas no art. 157, § 2°,
I e
II
, do Código Penal
.

Nesse contexto
,
em sintonina com a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento referente
ao
emprego de arma de fogo foi utilizada
pelo sentenciante
como fator negativo
na primeira fase
,
quando da aferição da
culpabilidade
,
enquanto que a majorante do
concurso de pessoas
foi considerada na terceira fase,
motivo pelo qual não
merece
qualquer re
paro a sentença condenatória
.

Isso porque, como dito alhures,

“
é pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
.
”

(
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
08/02/2021).

Do mesmo modo, as
circunstâncias
do crime foram
negativ
adas

pelo magistrado
de forma idônea, porque

a vítima João Roberto
foi agredida
fisicamente
com
chutes, além de
ter sido amarrado
pelos assaltantes
, repre
senta
ndo, assim,
maior censurabilidade na conduta do

apelante
.
E
, por fim,
as consequências
do crime
lhe f
oram desfavoráveis
,
vez que
o crime causou um
expressivo prejuízo,
de
aproximadamente R$ 15.000,00
,
conforme
das
declarações
das vítimas
.

No
que tange ao pleito
visando o
reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa,
vê-se que
o

apelante
não
tem
interesse recursal, eis que o
sentenciante a
aplicou na segunda fase da dosimetria da pena
, compensando-a com a
agravante prevista no inciso II,
alínea

h
, do art. 61
do Código Penal
, também reconhecida em desfavor de
le
.

Em relação
à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto,
igualmente,
não tem razão o apelante, porqu
e
a sanção que lhe foi imposta é superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

No tocante a pretensão
de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
mais uma vez não tem
razão o apelante, eis que
o
prolator da sentença condenatória
deixou de aplicar, acertadamente, o benefício, porquanto,
além de a
pena
que lhe foi
imposta
superar
4 (quatro) anos
,
o crime foi cometido com violência
e grave ameaça à pessoa
, não preenche
ndo, pois, os
requisito
s
exigido
s
no art. 44, I, do Código Penal
.

Por derradeiro,
com referência a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais almejada
pelo apelante
,
é forçoso reconhecer que
essa postulação, da mesma forma, não merece acolhimento, vez que, apesar de haver a afirmação de que
ele
é hipossuficiente, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido,
quando
,
então
,

poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar
sua
situação de penúria.

S
obre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora
de
isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão
da
obrigação enquanto perdurar
seu

e
stado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos,
momento
,
no qual
, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da grat
uidade,
extinguir-se-ão

as
obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos
ditos
dispositivos legais
assim grafados:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Desse modo, não sendo exigível, de imediato, a quitação
das custas processuais
, não se deve acolher o pedido de sua isenção deduzido
pelo apelante
, uma vez que o assunto, conforme dito anteriormente, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Posto isso, em
concordância com
par
ecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Anderson Pires d
o Nascimento
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022